Tribunal: STF
Processo: RE 1448151
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DO FLAGRANTE. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF, torna-se imprescindível a constatação de elementos idôneos no caso concreto ("justa causa"), que permitirá a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 



    2. Nos termos da mais recente jurisprudência desta Corte Superior, tem-se que a existência de denúncia anônima, somada à fuga do acusado para o interior de sua residência, não autoriza o ingresso forçado de policiais no referido imóvel por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ministerial não provido. 



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XI, da CF. Afirma que “houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de informações recebidas acerca da prática de crime de tráfico de entorpecentes no imóvel, seguida de atitude objetivamente suspeita do acusado, que, ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga para evitar a abordagem”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista o óbice da Súmula 279/STF. 



    5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, estabeleceu as hipóteses autorizadoras da busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Esta a ementa do referido julgado: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    6. No caso dos autos, o acórdão recorrido, com base nos fatos e provas carreados aos autos, não identificou elementos mínimos que pudessem validar a busca domiciliar sem mandado judicial. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado: 



    [...]



    Conforme já adiantado na decisão agravada, na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF, entendo que, no caso em apreço, não foram apontados elementos idôneos aptos a caracterizar a "justa causa", que permitiria o ingresso dos policiais na residência do acusado. 



    Com efeito, com esteio nos fatos narrados na sentença e no acórdão, tem-se que a conclusão das instância ordinárias pela licitude do flagrante baseou-se unicamente na existência de denúncia anônima e no fato de o agravado, que já estava parado em frente de casa, ter empreendido fuga para o interior da residência ao avistar a guarnição policial. Ato seguinte, os agentes adentraram a casa e o acusado foi detido na garagem, ocasião em que os policiais visualizaram certa quantidade de maconha em cima do fogão.



    Sobre a insuficiência de tais elementos para caracterizar a "justa causa" rememoro os recentes julgados desta Corte (...).



    [...].



    7. Nessas condições, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e das provas produzidas nas instâncias de origem, providência inviável em sede de recurso extraordinário, em face da Súmula 279/STF. Precedentes: RE 1.448.760, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.448.146, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.329.411-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, este último recurso assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto não existia nenhum elemento objetivo e seguro apto a justificar a invasão ao domicílio, sendo os depoimentos dos policias bem contraditórios sobre quem autorizou a entrada deles , ao passo que o referido Tema só autoriza a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões.



    2. A instância ordinária soberana quanto à matéria fático-probatória entendeu pela ilegalidade da invasão ao domicílio, tendo em vista que os depoimentos prestados pelos policiais restaram contraditórios, além de assentar que, Da análise do arcabouço probatório, inexiste qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campana que comprovasse, cabalmente, as fundadas razões de suspeita da prática de ilícito.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator